Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 12 de julho de 2020. Carlos Martins Relator